Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu apelação da parte ré por inovação recursal e deu parcial provimento à apelação do autor para redefinir o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à alegada perda superveniente do objeto da demanda e à condenação em honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022, do CPC, não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior.
4. Não se verifica a existência de omissão ou contradição quanto à alegação de perda superveniente do objeto, uma vez que referida questão sequer foi conhecida pelo acórdão embargado em razão de configurar inovação recursal, pois não foi apresentada na instância originária.
5. Não prospera a tese recursal de que a questão apontada como omissa se trataria de fato superveniente a atrair a aplicação do artigo 493, do CPC, uma vez que o apontado ato de desforço necessário praticado pelo autor para se manter na posse do imóvel ocorreu antes da propositura da ação, que foi ajuizada após novo ato de turbação da ré, de modo que tal questão deveria ter sido alegada em contestação.
6. Rejeita-se a alegação de contradição interna no acórdão, pois não houve incoerência entre os fundamentos expostos e a parte dispositiva do julgado, tendo sido destacado claramente que a resistência da ré à pretensão do autor justifica a condenação nas verbas sucumbenciais.
7. A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, se mostra cabível apenas no julgamento do recurso que inaugura a instância recursal, no caso, a apelação, o que foi devidamente observado, não havendo que se falar em nova majoração em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 493, 1.026, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705365-56.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 27.06.2022, p. 08.07.2022. TJDFT, APC 0720729-05.2021.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 14.03.2022, p. 25.03.2022.